Tribunal: CARF
Processo: 12269.002102/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002102/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
DIMATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONFIRMAÇÃO.
Em se confirmando a exclusão do SIMPLES Nacional, o contribuinte está
sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir
do período em que se processarem os efeitos da referida exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado) e Marcelo de Sousa
Sáteles, (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente as contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e, as contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, com acréscimo da alíquota de
(12%,9%ou6%) conforme a atividade exercida pelos segurados a qual permite concessão de
aposentadoria especial aos (15,20 ou 25) anos de contribuição, sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002102/2009-44
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002102/2009-44

De acordo com o Relatório Fiscal, fato gerador da obrigação previdenciária foi
levantado com base a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais,
lançados nas folhas de pagamento e nos livros diários e razão, do período 05/04 a 12/04.
Ainda segundo o referido RF a empresa objeto do presente Auto de Infração foi
excluída do SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento dos Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte a partir de 01/01/2004 conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/PO no 068, de 24/11/2008.
Em sua impugnação às fls. 27/30, a contribuinte requereu a anulação do Auto de
Infração por ainda estar pendente de julgamento o ato declaratório de exclusão do
Simples(PAno1080013156/200890) e a 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA julgou procedente
a autuação e o Recorrente interpôs Recurso Voluntário com as mesmas alegações e
requerimentos da impugnação.
A 3a Câmara/2aTurma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento converteu os
autos em diligência através da Resolução 2302-000.183 onde decidiu por SOBRESTAR o
presente processo até o julgamentodoprocessono1080013156/200890.
Os autos retornam com juntada das decisões definitivas do processo
11080.013156/2008-90 (fls.315/340) e considerando que a Relatora original não mais integra
nenhum dos colegiados da Seção foram distribuídos à este conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Como dito no relatório acima, a 3a Câmara/2aTurma Ordinária da Segunda Seção
de Julgamento converteu os autos em diligência através da Resolução 2302-000.183 onde
decidiu por SOBRESTAR o presente processo até o julgamentodoprocessono1080013156/2008-
90.
No que se refere ao processo acima mencionado, a 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária proferiu o Acórdão no 1402-005.949 em 17/11/2021 julgando
improcedente o recurso contra a exclusão do SIMPLES com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CIÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.
É valida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples efetivada na pessoa de
procurador que detinha poderes de representação de alcance geral.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não ocorre nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do art.
142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e não
ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002102/2009-44

LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES LEGAIS. NULIDADE.
É válido o lançamento do crédito tributário efetuado com base em presunções legais.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando dos quesitos formulados tratam de questões cujo
conhecimento técnico do julgador permite formar a sua convicção e as alegações
puderem ser demonstradas pela juntada de documentos pelo impugnante.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU CUJA CAUSA NÃO FOR COMPROVADA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou
cuja operação ou sua causa não for comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, com reajustamento do respectivo
rendimento bruto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é do sujeito passivo da
obrigação principal e independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contra referida decisão não houve apresentação de recurso, conforme se
depreende do Despacho de fls. 340, in verbis.
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 11080.013156/2008-90
INTERESSADO: DIMATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
DESTINO: SIMPMEI-EBEN-DEVAT10-VR - Preparar Distribuição
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Transcorrido o prazo legal sem manifestação do interessado e considerando o
encerramento administrativo, encaminhe-se o presente processo à EQUIPE
SIMPMEI/EBEN/DEVAT10/VR para seus procedimentos relativos à exclusão nos
sistemas do Simples Nacional, com o retorno dos autos à ECOA/DEVAT10/VR para
prosseguimento da cobrança.
Conforme consta dos autos, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário com as
mesmas alegações e requerimentos da impugnação que se pleiteava que fosse declarado nulo o
presente auto de infração, eis que a autuação foi realizada com base no ato declaratório de
exclusão do SIMPLES, do qual decorreu a instauração do processo administrativo
n11080.013156/2008-90 pendente de julgamento, instaurado anteriormente a lavratura do Al, o
que, por via reflexa, impediria sua lavratura.
Ou seja, não houve manifestação quanto ao mérito propriamente dito do auto
lavrado contra o contribuinte.
Assim, tendo em vista a confirmação da Exclusão do SIMPLES Nacional, correta
a autuação em apreço devendo prevalecer o contido no Acórdão guerreado.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002102/2009-44

Fl. 345
DF CARF MF
Original